Tribunal: STF
Processo: ARE 970409
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – SUCESSÃO DE ESTATUTOS PROCESSUAIS (CPC/73 E CPC/15) – DECISÃO IMPUGNADA NO AGRAVO INTERNO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 QUE SE QUALIFICA COMO ESTATUTO DE REGÊNCIA APLICÁVEL EM TEMA RECURSAL – “TEMPUS REGIT ACTUM” – DOUTRINA – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.